Tribunal: TJMT
Processo: 0029549-37.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração 0029549-37.2009.8.11.0041
EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
EMBARGADOS: BENEDITO DE ARRUDA E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JUÍZO PRELIBATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.
Inexiste omissão quando o acórdão impugnado mantiver a decisão de admissibilidade que negou seguimento ao recurso especial por aplicação da sistemática de precedentes nos termos do artigo 1.030 do CPC, diante da conformidade com os Temas 50 e 51/STJ.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, contra a decisão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão prelibatória que negou seguimento ao Recurso Especial, por aplicação da sistemática de precedentes, diante da conformidade do acórdão deste Tribunal com os Temas 50 e 51/STJ.
Sustenta, para tanto, que referida decisão padece de omissão já que a Caixa Econômica na qualidade de assistente litisconsorcial tem legitimidade para tutelar interesse do FCVS, devendo a Justiça Federal deliberar acerca da existência ou não do interesse jurídico da empresa pública, sendo incompetente a justiça estadual.
Aduz que em recente decisão proferida pelo STF, a competência para julgar casos sobre FCVS, seria da justiça federal.
Embargos tempestivos (ID 39269951).
Contrarrazões (ID 40559996).
Eis a breve síntese.
Os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022 do CPC.
Partindo dessa premissa, e em análise dos autos, observa-se que os embargos não merecem prosseguimento, pois a pretensão citada nas razões no sentido de que a Caixa Econômica Federal na qualidade de assistente litisconsorcial tem legitimidade para tutelar interesse do FCVS, devendo a justiça federal deliberar acerca da existência, ou não, do interesse jurídico da empresa pública, sendo incompetente a justiça estadual, extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que o escopo não era sanar eventuais vícios, mas modificar o entendimento adotado na decisão proferida.
Ademais, verifica-se que a parte embargante reprisa os fundamentos do Agravo Interno e do Recurso Especial, não trazendo argumentos para que seja reformada a decisão recorrida.
Desse modo, em relação as omissões apontadas, razão não assiste à embargante, já que inexiste qualquer omissão interna da decisão a desafiar o manejo dos aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI